Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-89.2022.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MUNICÍPIO DE ITATINGA. Adicional de insalubridade regulamentado em âmbito municipal. Condições insalubres em grau máximo, decorrente de exposição aos gases do cloro emitidos na preparação diluída em água, constatadas por perícia bem realizada. Efetiva exposição aos agentes nocivos. Laudo fundamentado

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MUNICÍPIO DE ITATINGA. Adicional de insalubridade regulamentado em âmbito municipal. Condições insalubres em grau máximo, decorrente de exposição aos gases do cloro emitidos na preparação diluída em água, constatadas por perícia bem realizada. Efetiva exposição aos agentes nocivos. Laudo fundamentado e feito por profissional de confiança do juízo. Presunção de veracidade do ato não infirmada. Lei municipal que não dispõe sobre termo inicial do pagamento do aporte pecuniário, que então se reputa devido desde o início da exposição aos agentes insalubres, observada a prescrição parcelar. Inaplicabilidade dos PUILs 413/RS e 1.954/SC. Precedentes. Recurso voluntário parcialmente provido.